Tribunal: STJ
Processo: 1008352-28.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654654 - SP(2024/0182730-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: MA3 EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR - SP246321
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos arts. 478 e 479 do CC, incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e ausência de demonstração analítica do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
restituição de quantias pagas
c/c
e obrigação de fazer, que busca afastar reajustes por sinistralidade em plano
coletivo, substituir pelos índices da ANS para planos individuais e obter restituição
e tutela de urgência para redução da mensalidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para afastar os
reajustes por sinistralidade a partir de 2019, aplicar os índices da ANS para planos
individuais e condenar à devolução de R$ 70.749,79, com correção, juros de 1%
ao mês, custas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais em 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões no acórdão; (ii) saber se os arts. 478 e 479 do CC amparam a
validade do reajuste por sinistralidade e afastam a aplicação dos índices da ANS
aos contratos coletivos; (iii) saber se há divergência jurisprudencial com o
e (iv) saber se as Resoluções n.
e
da
REsp n. 1.102.848/SP;
309/2012
171/2008
ANS legitimam os reajustes e o regime de
de risco.
pool
Documento eletrônico VDA55102093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d2dd312b-55a7-46fc-b578-4193e1d97820

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
do CPC foi apontada de forma genérica, sem
art. 1.022
indicação específica dos pontos omitidos, o que atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF por deficiência de fundamentação.
7. O recurso especial não comporta exame de resoluções da ANS por não se
enquadrarem como lei federal.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a indicação dos arts. 478 e 479 do CC
foi genérica, sem demonstração clara de negativa de vigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a parte aponta
Tese de julgamento
violação do
do CPC de forma genérica, sem individualizar os vícios do
art. 1.022
acórdão. 2. Resoluções da ANS não se enquadram como lei federal, sendo
insuscetível seu exame em recurso especial. 3. A invocação genérica dos arts. 478
e 479 do CC também atrai a Súmula n. 284 do STF, pois não é possível identificar
como o acórdão teria violado os dispositivos de lei. 4. A imposição de óbices
sumulares na análise da alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma questão. 5. A análise de abusividade de reajuste por sinistralidade exige
interpretação de cláusulas e reexame de provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5
e 7 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 1.029 § 1o, 85 § 11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
478, 479; CF,
III,
art. 105,
a, c.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d2dd312b-55a7-46fc-b578-4193e1d97820

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654654 - SP(2024/0182730-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: MA3 EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR - SP246321
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos arts. 478 e 479 do CC, incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e ausência de demonstração analítica do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
restituição de quantias pagas
c/c
e obrigação de fazer, que busca afastar reajustes por sinistralidade em plano
coletivo, substituir pelos índices da ANS para planos individuais e obter restituição
e tutela de urgência para redução da mensalidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para afastar os
reajustes por sinistralidade a partir de 2019, aplicar os índices da ANS para planos
individuais e condenar à devolução de R$ 70.749,79, com correção, juros de 1%
ao mês, custas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais em 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões no acórdão; (ii) saber se os arts. 478 e 479 do CC amparam a
validade do reajuste por sinistralidade e afastam a aplicação dos índices da ANS
aos contratos coletivos; (iii) saber se há divergência jurisprudencial com o
e (iv) saber se as Resoluções n.
e
da
REsp n. 1.102.848/SP;
309/2012
171/2008
ANS legitimam os reajustes e o regime de
de risco.
pool
Documento eletrônico VDA53992849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:59
Código de Controle do Documento: 29fc981b-d6d3-456d-b38f-08251327afec

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
do CPC foi apontada de forma genérica, sem
art. 1.022
indicação específica dos pontos omitidos, o que atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF por deficiência de fundamentação.
7. O recurso especial não comporta exame de resoluções da ANS por não se
enquadrarem como lei federal.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a indicação dos arts. 478 e 479 do CC
foi genérica, sem demonstração clara de negativa de vigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a parte aponta
Tese de julgamento
violação do
do CPC de forma genérica, sem individualizar os vícios do
art. 1.022
acórdão. 2. Resoluções da ANS não se enquadram como lei federal, sendo
insuscetível seu exame em recurso especial. 3. A invocação genérica dos arts. 478
e 479 do CC também atrai a Súmula n. 284 do STF, pois não é possível identificar
como o acórdão teria violado os dispositivos de lei. 4. A imposição de óbices
sumulares na análise da alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a
mesma questão. 5. A análise de abusividade de reajuste por sinistralidade exige
interpretação de cláusulas e reexame de provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5
e 7 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 1.029 § 1o, 85 § 11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
478, 479; CF,
III,
art. 105,
a, c.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto à alegada ofensa aos arts. 478 e 479 do Código Civil, pela
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por ausência de demonstração analítica
do dissídio jurisprudencial nos termos do
§1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil.
Documento eletrônico VDA53992849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:59
Código de Controle do Documento: 29fc981b-d6d3-456d-b38f-08251327afec

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 537-545.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória
restituição de quantias pagas
c/c
e obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 467):
APELAÇÃO - Plano de assistência à saúde coletivo por adesão Alegação de
abusividade nos reajustes e de inexistência de justificativa para tais aumentos
Sentença de procedência Insurgência da requerida Descabimento Ré que não logrou
se desincumbir do ônus de provar a efetiva ocorrência da sinistralidade e variação
atuarial apresentada e não forneceu os documentos necessários ao laudo pericial
Ação procedente - Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
501):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Inexistência
dos
pressupostos
autorizadores do acolhimento Prequestionamento Inteligência do
do
art. 1.025,
Código de Processo Civil RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O
PREQUESTIONAMENTO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria mantido
omissões relevantes, sem enfrentar questões suscitadas nos embargos de
declaração, negando integração e prestação jurisdicional adequada;
b) 478 e 479, do Código Civil, já que o acórdão teria invalidado
cláusulas de reajuste por sinistralidade em contrato coletivo, embora tais
dispositivos autorizem
por onerosidade excessiva e variação
revisão/reequilíbrio
de custos.
Documento eletrônico VDA53992849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:59
Código de Controle do Documento: 29fc981b-d6d3-456d-b38f-08251327afec

Argumenta ainda, em tese, sobre as Resoluções ANS n.
e
309/2012
defendendo a legitimidade de reajustes anuais em contratos coletivos, a
171/2008,
sistemática de agrupamento (
de risco) para contratos com até 30 beneficiários
pool
e a comunicação dos percentuais de reajuste para a ANS, com distinção do regime
aplicável aos planos individuais.
Afirma que os reajustes não foram abusivos ou injustificados.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os reajustes por
sinistralidade em contrato coletivo deveriam ser afastados e substituídos pelos
índices da ANS para planos individuais, divergiu do entendimento firmado no
REsp n. 1.102.848-SP, da Terceira Turma e a possibilidade de recomposição com
base nos arts. 478 e 479 do Código Civil.
Requer o provimento do recurso para que se admita e se julgue
procedente o recurso especial, reformando-se integralmente o acórdão recorrido a
fim de reconhecer a validade dos reajustes por sinistralidade e a improcedência dos
pedidos iniciais; requer, ainda, o provimento do recurso para que se afaste a
aplicação dos índices da ANS próprios de planos individuais e se restabeleça o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo, nos termos da legislação e
da regulação setorial.
Contrarrazões às fls. 507-516.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória
restituição de quantias
c/c
pagas e obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou a declaração de
abusividade dos reajustes por sinistralidade em plano coletivo, a substituição pelos
índices da ANS aplicáveis a planos individuais e a restituição dos valores pagos a
maior, além de tutela de urgência para redução da mensalidade.
Documento eletrônico VDA53992849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:59
Código de Controle do Documento: 29fc981b-d6d3-456d-b38f-08251327afec

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
afastar os reajustes por sinistralidade a partir de 2019, substituí-los pelos índices da
ANS para planos individuais e condenar a ré à devolução de R$ 70.749,79, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do laudo pericial,
além de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.
O Tribunal manteve integralmente a sentença e aumentou os honorários
sucumbenciais em 15%.
I -
do CPC
Art. 1.022
A ora agravante alega haver omissões relevantes no acórdão, sem
esclarecer quais seriam.
A alegada violação do
do CPC não enseja o êxito do recurso
art. 1.022
especial, pois a parte ora agravante, limitando-se a indicar, de modo genérico,
afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o acórdão
proferido nos embargos de declaração permanecera omisso.
Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão
infraconstitucional arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
II - A abusividade do reajuste por sinistralidade e a substituição dos
índices

Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender ser válida
a cláusula contratual e a impossibilidade da imposição de índices de contratos
individuais previsto pela ANS aos contratos coletivos aduzindo para tanto a
previsão das Resoluções Normativas da ANS n.
e
309/2012
171/2008.
Com relação a essa alegação, ressalte-se que o recurso especial não é via
adequada para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou
instrução normativa, que não se enquadram no conceito de lei federal.
Documento eletrônico VDA53992849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:59
Código de Controle do Documento: 29fc981b-d6d3-456d-b38f-08251327afec

Além disso, limitou-se a sustentar de forma genérica que o reajuste por
aumento de índice de sinistralidade é absolutamente legítimo e encontra amparo
nos arts. 478 e 479 do Código Civil.
Desse modo, a parte não demonstrou de forma inequívoca de que forma
os artigos teriam sido violados e nem tampouco como amparariam a tese de que
seria inaplicável o índice de reajuste de contratos individuais aos coletivos.
Assim, a deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento
do apelo extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o
acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso
especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
Com relação à alegada divergência jurisprudencial, a imposição do óbice
na alínea impede a análise da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
a
Ademais, ainda que assim não fosse, rever as conclusões do Tribunal de
origem para concluir como pretende a recorrente que não houve aumento abusivo,
injustificado ou imprevisível demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III- Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, fixo em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente , observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:59
Código de Controle do Documento: 29fc981b-d6d3-456d-b38f-08251327afec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.654.654 / SP
Número Registro: 2024/0182730-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10083522820228260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: MA3 EVENTOS LTDA
ADVOGADO : LUCIANO TERRERI MENDONÇA JUNIOR - SP246321
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: efea720e-23c1-4a72-af12-145b704547a9